Tribunal: TJDFT
Processo: 0735908-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735908-08.2023.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FRANCISCA HONORINA PEREIRA LOPES REU: PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, MIRIAN LUZIA DE LIMA, ANDRE LUIZ DE LIMA DECISÃO Trata-se de ação rescisória proposta por FRANCISCA HONORINA PEREIRA LOPES em desfavor de PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME, MIRIAN LUZIA DE LIMA e ANDRÉ LUIZ DE LIMA objetivando desconstituir sentença exarada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0013421-34.2013.8.07.0001. Na ação em que foi exarada a r. sentença rescindenda, o d. Magistrado de primeiro grau pronunciou a prescrição da pretensão executória e resolveu o processo, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil. Não houve condenação em custas e honorários. Na ação rescisória em análise, a autora afirma que a sentença proferida no Cumprimento de Sentença n. 0013421-34.2013.8.07.0001 deve ser rescindida, pois fora proferida com o conhecimento do Juízo sentenciante de que havia penhora no rosto dos autos do processo n. 0728211-06.2018.8.07.0001, em trâmite perante a 24a Vara Cível de Brasília. Naqueles autos estariam disponíveis recursos financeiros de mais de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), valor que possibilitaria o pagamento do débito exequendo. Aduz que a informação que embasou a alegação da 24a Vara Cível, de que o recurso penhorado não seria suficiente para satisfazer o crédito do processo de origem, uma vez que a autora seria a quarta na ordem de recebimento, enquanto os créditos antecedentes utilizariam a integralidade do numerário, somente chegou ao d. Juízo da 15a Vara Cível após ser proferida a sentença rescindenda. Considera que a respectiva sentença foi proferida quando a ordem dos credores no juízo da penhora ainda não havia sido definida e, portanto, quando ainda vigorava a penhora no rosto dos autos, o que impediria a contagem do prazo prescricional. Reitera que o lapso temporal entre o deferimento da penhora no rosto dos autos e o reconhecimento da impossibilidade de satisfação do crédito por esse meio não pode ser computado para contagem do prazo prescricional. Além disso, reforça que, garantida a execução em decorrência de penhora no rosto dos autos de processo diverso, a prescrição intercorrente somente voltaria a correr em caso de impossibilidade de se utilizar o crédito penhorado para saldar o crédito exequendo. Pondera que a decisão do Juízo da 24a Vara Cível no processo n. 0728211-06.2018.8.07.0001 somente foi juntada ao Cumprimento de Sentença (ID 160593051 dos autos de referência), após o trânsito em julgado da sentença rescindenda (ID 159586024), tornando-se prova nova, a qual possibilita o ajuizamento da ação rescisória com base no art. 966, VII, do Código de Processo Civil. Defende o seu direito à reintegração na lista dos credores do processo em trâmite perante a 24a Vara Cível de Brasília, bem como o restabelecimento da penhora no rosto dos respectivos autos. Ao final, postula a concessão da gratuidade de justiça e a concessão da (sic) (T)UTELA PROVISÓRIA SATISFATIVA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE para rescindir a r. sentença de 1o grau proferida pelo juízo da 15a da Vara Cível de Brasília - (DF), nos termos do edital consoante com os artigos 294, 300 e 319 do Código de Processo Civil (lei no 13.105/15). No mérito, postula, (e)m vista das manifestas violações às normas jurídicas aqui apontadas (art. 975, § 2o e art. 966 inc, VII, ambos do CPC) seja dado procedência ao pedido, da ação qual seja, rescindir a r. sentença de 1o grau proferida pelo juízo da 15a da Vara Cível de Brasília - (DF), nos autos do processo no 0013421-34.2013.8.07.0001, com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. A autora afirma não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem que sua subsistência fique comprometida. Pugna, assim, pelo deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, deve ser assegurado o direito à gratuidade da justiça, à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Ademais, conforme a regra inserta no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir o pedido (s)e houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Na hipótese em apreço, a autora juntou documento de comprovação de proventos da aposentadoria do mês de agosto/2023 e do imposto de renda ano-calendário 2022 (IDs 50657100 e 50657101, respectivamente), em que se verifica a percepção de remuneração mensal líquida no importe de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais). A título de ilustração, destaco que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, é exigida, para fins de assistência judiciária, a comprovação de renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos (Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal). Esta egrégia Corte de Justiça, em casos análogos, adotou como parâmetro para o deferimento da gratuidade de justiça, o critério utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, para fins de caracterização da hipossuficiência financeira. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RESOLUÇÃO N. 140 DA DPDF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Conforme contracheques juntados aos autos pela parte autora, não se verifica rendimentos da agravante que ultrapassem o limiar de 5 (cinco) salários-mínimos. Ainda que considerados os rendimentos do cônjuge, para se auferir a renda familiar, o montante total foi inferior a esse patamar no mês de fevereiro de 2022, no qual a agravante percebeu seu soldo padrão. Assim, está evidenciada a alegada situação de hipossuficiência financeira, a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça sobretudo na hipótese em que inexistem provas aptas a afastar a necessidade do benefício pleiteado. 3. Se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tomando-se como norte a Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1439982, 07076277620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). 4. No caso, a quantia recebida pelo agravante, a título de aposentadoria mensal, é compatível com a concessão do benefício requerido. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1435317, 07147762620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Considerando a juntada de documentação apta a comprovar que o agravante percebe remuneração bruta menor do que 5 salários mínimos, razoável que se conceda a gratuidade, privilegiando o postulado de acesso à justiça. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1437583, 07142202420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, é de se considerar devidamente comprovada a hipossuficiência financeira alegada pela autora. Além disso, não há nos autos qualquer elemento de prova apto a infirmar as declarações de hipossuficiência financeira apresentada pela autora, de forma que se mostra impositiva a concessão da gratuidade de justiça requerida. Pelo exposto, com fundamento no artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor da autora, ficando, por conseguinte, dispensada do recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no inciso II do artigo 968 do mesmo diploma legal. A ação originária trata de Cumprimento de Sentença n. 0013421-34.2013.8.07.0001, proposto pela autora em face de PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME, MIRIAN LUZIA DE LIMA e ANDRÉ LUIZ DE LIMA, em trâmite perante a 15a Vara Cível de Brasília, ação na qual os requeridos foram condenados ao pagamento à autora de valor referente a perdas e danos, em 08/05/2015 (ID 61578271). A r. sentença proferida no cumprimento de sentença (ID 155912491, integralizada pela sentença de ID 156570039), transitou em julgado em 22/05/2023, conforme certidão de ID 159586024. A presente ação foi proposta em 29/08/2023, portanto, dentro do prazo decadencial de dois anos, conforme o art. 975 do Código de Processo Civil. Impende ressaltar que, da leitura da petição inicial, observa-se que a requerente se utiliza da ação rescisória como sucedâneo recursal, pois requer a reforma do r. decisum que pronunciou a prescrição da pretensão executória. Na petição da inicial da ação rescisória, a requerente alega violação ao inciso VII do art. 966 do Código de Processo Civil, in verbis : Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; (...). Contudo, não se verifica presente a hipótese ali aventada. Quanto à prova nova, prevista no art. 966, VII, do Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1] explicam que: (p)or documento novo deve-se entender aquele que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso. O documento novo deve ser de tal ordem que, sozinho, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idôneo para o decreto de rescisão. Grifo nosso. É cediço que a prova nova prevista no artigo 966, VII, do Código de Processo Civil é aquela que já existia ao tempo da prolação do julgado rescindendo, mas que não foi apresentada em juízo, por não ter o autor da rescisória conhecimento da sua existência ao tempo do primitivo processo ou por não ter sido possível juntá-la aos autos por motivo estranho à sua vontade. Por outro lado, essa prova nova deve igualmente ser capaz, por si só, de alterar o resultado da sentença rescindenda para favorecer o autor. Portanto, afiguram-se necessários dois requisitos para a configuração da hipótese versada no art. 966, VII, do Código de Processo Civil. No caso em análise, o documento novo a que faz referência a autora é a decisão exarada na ação em que foi promovida a penhora no rosto dos autos (Ação n. 0728211-06.2018.8.07.0001, em trâmite perante a 24a Vara Cível de Brasília), atestando a sua exclusão do rol dos credores preferenciais no respectivo processo (ID 160593051). No entanto, os desdobramentos da sentença rescindenda, a exemplo do cancelamento da penhora no rosto dos autos em favor da autora, não pode ser considerada prova nova apta a justificar o acolhimento da pretensão rescisória. Ademais, a prova nova deve, necessariamente ser capaz de, por si só, ensejar o acolhimento da pretensão rescisória, o que não se verifica no caso em apreço, uma vez que a sentença rescindenda considerou prescrita a pretensão executória, uma vez que não foram encontrados bens dos devedores para fazerem frente à execução. Corroborando a compreensão aqui alcançada, trago os seguintes julgados desse e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA. COMODATO. PROVA NOVA. APRESENTAÇÃO DE E-MAIL TROCADO ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA. CAPACIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA. (...) 4 - As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativamente previstas no artigo 966 do CPC/15. Para que uma prova possa ser considerada "nova", amoldando-se à hipótese prevista no inciso VII, faz-se imprescindível que os Autores estivessem impossibilitados de produzi-la ou acessá-la durante a tramitação do processo de origem, por razões alheias à sua vontade, além de ser capaz, por si só, de alterar a conclusão do julgado. 5 - O e-mail supostamente encaminhado pelo Réu para uma das Autoras anos antes do trânsito em julgado do acórdão rescindendo não pode ser considerado como prova nova, se não há nos autos indícios da impossibilidade de acesso ao documento durante o trâmite do processo de origem. 6 - O documento apresentado pelos Autores não seria suficiente, por si só, para assegurar o resultado favorável à pretensão deles, de julgamento de improcedência dos pedidos formulados na demanda de origem. 7 - Os requisitos para a propositura da Ação Rescisória, fundamentada em prova nova, portanto, não foram preenchidos, devendo-se manter a decisão monocrática de indeferimento da petição inicial. 8 - Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1300025, 07045789520208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. MATÉRIA DIVERSA. CAUSA DE RESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. REEXAME MATÉRIA. REDISCUSSÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não podendo ser utilizada como mais uma instância recursal, tampouco se presta a reparar eventual injustiça do julgado rescindendo. 2. A prova nova hábil a viabilizar a desconstituição da coisa julgada, nos termos do artigo 966, VII, do Código de Processo Civil, é aquela preexistente ao tempo da prolação da decisão rescindenda, mas obtida pela parte autora somente após do trânsito em julgado, porque ignorada a existência dela ou pela impossibilidade de ser utilizada. Ademais, a prova deve ser de tal ordem que, por si só, seja capaz de alterar o resultado da decisão rescindenda, favorecendo o autor da rescisória. (...) Ação rescisória admitida e julgada improcedente. (Acórdão 1627521, 07096803020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Inexistem na inicial argumentos que demonstrem a presença de motivos ensejadores do ajuizamento da presente ação rescisória, conforme entendimento desta e. Corte, in verbis: Agravo interno - Ação rescisória - Indeferimento da inicial: por narrar fatos que não correspondem, sequer em tese, a alguma das hipóteses do CPC 966, especificamente a do inciso VII (prova nova).” (Acórdão 1190735, 07028678920198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/7/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Destaco, por fim, que a ação rescisória consubstancia meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não podendo ser utilizada com o objetivo de se transmutar em recurso ordinário, de modo que a análise dos vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do Código de Processo Civil deve ser rigorosa em face da necessidade de se prestigiar o princípio da segurança jurídica e a proteção da coisa julgada. Pelas razões expostas, INDEFIRO A INICIAL e resolvo o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 330, inciso I e art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023 às 16:03:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a edição, Ed. RT, pág. 817.